Tribunal: TJSP
Processo: 0009582-59.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Sustação cautelar do regime semiaberto. Defesa requer o reestabelecimento do regime semiaberto, sob pena de ofensa à coisa julgada. Agravo intempestivo. Recurso interposto fora do prazo legal de 05 (cinco) dias. Agravo em Execução não conhecido.